Tribunal: CARF
Processo: 10880.911445/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.911445/2017-69
ACÓRDÃO
1003-004.407 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PONTO SOBRE O QUAL DEVERIA
MANIFESTARSE. RETORNO DOS AUTOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
POSSIBILIDADE.
Sob pena de configurar supressão de instância, comprovado lapso
manifesto na decisão de primeira instância, ao deixar de expressamente
mencionar matéria impugnada capaz de, em tese, culminar na alteração do
resultado do julgamento, os autos devem retornar ao citado órgão
julgador, para que novo julgamento seja realizado e nova decisão
proferida, sem inexatidão por lapso manifesto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos a DRJ
para que seja proferida decisão complementar.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.407 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911445/2017-69
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 02-77.716, de 06/04/2018, da 3a Turma da DRJ/BHE julgada procedente em
parte.
O Acórdão ora recorrido não contém ementar, mas apenas a parte dispositiva:
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte para:
 CONSIDERAR NÃO FORMULADO o pedido de diligência.
 REJEITAR a preliminar de nulidade.
 RECONHECER ao contribuinte o direito à utilização do crédito
no
importe
de
R$6.268.373,14,
na
homologação
da
compensação dos débitos cadastrados nas DCOMP`s em litígio
neste processo, nos limites do crédito reconhecido.
A origem do presente caso encontra-se na não homologação de pretenso crédito
advindo de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012, formado a partir de
retenções de fonte não identificadas no Despacho Decisório, conforme abaixo:

Em análise dos documentos e argumentos da Recorrente quando da apresentação
da Manifestação de Inconformidade, a DRJ reconheceu parcela adicional de créditos no valor de
R$ 7.852.951,92. Vejamos:
Neste contexto, além das antecipações do IRPJ já validadas pela DRF, cabe ainda
reconhecer ao contribuinte o direito à antecipação através do IRF no valor de R$
7.852.951,92 (R$ 7.198.342,91 + R$ 654.609,01).
Restou como saldo remanescente não homologado, o valor de R$ 97.531,73 (código
(6800).
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.407 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911445/2017-69
3
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que a DRJ não se manifestou sobre
essa parcela, que teria sido objeto de tópico específico da sua Manifestação de Inconformidade.
Vejamos:

Essa falta de manifestação é a razão do seu pedido de nulidade parcial da decisão
recorrida, na parte que não reconheceu o crédito tributário de R$ 97.531,73. Eis o pedido:
(I) declarar a nulidade parcial da r. decisão recorrida, na parte que não
reconheceu o crédito da parcela de R$ 97.531,73, nos termos do inciso II do art.
59 do Decreto no 70.235/72, e determinar a prolação de nova decisão, para que o
direito creditório pleiteado seja corretamente analisado pela autoridade
administrativa competente e, ao final, integralmente reconhecido; ou,
(II) tendo em vista a possibilidade de aplicação do §3o do art. 59 do Decreto no
70.235/72, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a improcedência da
glosa da parcela de R$ 97.531,73 e, por conseguinte, reconhecer o respectivo
direito creditório.
É o relatório.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.407 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911445/2017-69
4

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE e ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada da decisão ora atacada por Caixa Postal Eletrônica –
Portal e-CAC em 06/04/2018 (documentos disponíveis em 05/04/2018). O Recurso Voluntário foi
protocolizado em 04/05/2018. Portanto, tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
No que se refere à falta de análise e manifestação específica por parte da DRJ sobre
um suposto crédito de R$ 97.531,73, assiste razão à Recorrente. Compulsando o Acórdão ora
atacado, não encontrou este Conselheiro qualquer digressão sobre o valor não homologado.
Como destacado pela Recorrente, o valor inicialmente pleiteado era de R$
7.295.796,34. Esse montante referia-se ao somatório de R$ 7.198.342,91 (reconhecido e
homologado pela DRJ), e de R$ 97.531,73, correspondente a 87% de sua participação no Consórcio
Operador de Rodovias Integradas.
Percebe-se que aquele Colegiado não se furtou em reconhecer a participação da
Recorrente no montante de R$ 654.609,01, oriundo igualmente de sua participação de 87% no
mesmo Consórcio, mas de outras fontes. Vejamos:
30.2 A DIRF apresentada pelo CNPJ 03.497.792/0001-40 – RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE S A não atende ao disposto no art. 6o da IN RFB 1.199, de
2011, uma vez que indica o CONSÓRCIO OPERADOR RODOVIAS INTEGRADAS
como beneficiário dos rendimentos e do ônus da retenção correspondente.
30.2.1 Contudo, o CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO OPERADOR
RODOVIAS INTEGRADAS, em sua cláusula 3a à fl. 113, indica a participação da CCR
com o percentual de 87%.
30.2.2 Neste contexto, tendo em vista o comprovante de rendimentos e IRF à fl.
358, o rendimento no valor de R$ 65.460.904,48, e o IRF no valor de R$
654.609,01, correspondente a 87% do informado pela fonte pagadora, são
atribuídos à CCR, litigante neste processo. Os rendimentos oferecidos à tributação
pela manifestante, conforme DIPJ, são compatíveis com os rendimentos
informados pela fonte pagadora.
Entretanto, como visto, quedou-se silente em relação aos R$ 97.531,73.
No que se refere ao pleito de provimento do Recurso Especial, entendo que não
seja o caso de nulidade do Acórdão Recorrido nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, mas
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.407 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911445/2017-69
5
de aplicação do art. 60 do mesmo diploma legal, requerendo-se, nesse caso, novo julgamento da
DRJ a fim de se manifestar sobre a parcela de IR fonte não analisada.
Trata-se de manifesto lapso material na decisão ora recorrida, que deve se
manifestar sob pena de se configurar supressão de instância.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar
PROVIMENTO, para retorno à DRJ, de modo que aquele colegiado complemente a decisão apenas
quanto ao crédito tributário de R$ 97.531,73.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 447
DF CARF MF
Original